Tribunal: TJPA
Processo: 0812550-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812550-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS JOSE MATIAS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, TODOS DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICADO. CONTINUAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REMARCADA PARA DATA PRÓXIMA, QUAL SEJA 04/03/2021. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado, ressaltando que o paciente vive no limiar da criminalidade, e solto, certamente, voltará ao perverso submundo do crime, devendo o Juízo se assegurar, com medidas duras, que a sociedade paraense não volte a sofrer com as reiterações criminosas por parte do mesmo, bem como para garantir a instrução criminal e a aplicação da futura lei penal. As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, ante o fato de o mesmo figurar como acusado em outro processo pelo crime de tráfico que tramita na Comarca de Benevides/PA (0001771-32.2012.8.14.0097), o que evidencia sua contumácia na prática delitiva.

2. Todas as decisões que mantiveram o paciente segregado foram devidamente fundamentadas. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do crime.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, estando os autos com a continuação da audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima, qual seja o dia 04/03/2021. Como se vê, a referida audiência foi anteriormente realizada no dia 20/01/2021, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas de acusação, tendo sido a mesma remarcada para o dia 04/03/2021, vez que, o representante do Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha ausente Carmen Sueli Bezerra da Conceição, pedido este deferido pelo juízo. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

5.Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
André Luiz Alves de França
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Carlos José Matias de Souza
, em face de ato do douto Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0015886-38.2020.8.14.0401
.

Consta da
impetração
(ID 4205525) que o paciente se encontra
preso
desde o dia
02/10/2020
, por infringência ao disposto no art. 157, §§ 1º e 2º, do CPB, no entanto, não há motivação para a manutenção da prisão preventiva, por
não estarem presentes os pressupostos ensejadores da manutenção da custódia cautelar
, tendo sido o
pedido de liberdade provisória negado
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA.

Assevera o impetrante que,
in casu
,
não há quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema, disciplinados no art. 312 do CPP
, revelando-se a decisão
a quo

carente de fundamentação idônea a justificar a manutenção do réu em cárcere
, o que revela a
pertinência da concessão da liberdade provisória
, mediante
termo de comparecimento a todos os atos do processo
, eis que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
(
primário, tem família, residência fixa na cidade de Belém/PA, trabalhador, bons antecedentes e bom comportamento
).

Para a defesa, uma vez atendidas as exigências legais para a
concessão da liberdade provisória
, ou seja, a inexistência de motivo para decretação da prisão preventiva, e a primariedade e os bons antecedentes do paciente, esta constitui-se em um direito do indiciado e não uma mera faculdade do juiz.

Sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em face do
excesso de prazo
, haja vista já terem
decorrido mais de 60 (sessenta) dias de custódia
,
sem que fosse realizado o interrogatório do paciente
.

Requer a concessão liminar do
writ
, para
conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos
, sendo expedido
alvará de soltura
em seu favor. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Os autos foram
distribuídos
ao meu gabinete, no entanto, em face de meu
afastamento funcional em virtude de folgas de plantão
(despacho ID 4207796), foram encaminhados ao gabinete do
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
, o qual, em
17/12/2020
,
denegou a liminar postulada
(decisão ID 4208602) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
14/01/2021
(ID 4323999).

A autoridade coatora informa que, o Ministério Público
denunciou
o paciente
Carlos José Matias de Souza
, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, todos do CPB, respondendo ao processo na condição de
réu preso
.
A persecução criminal teve início por prisão em flagrante delito no dia 02/10/2020
.

Comunica que, no dia
04/10/2020
, durante o plantão criminal, o paciente teve sua
prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva
. Em
15/10/2020
, o juízo da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares
encaminhou os autos do inquérito concluído
pela autoridade policial à
distribuição
do Fórum Criminal de Belém. Em
16/10/2020
, a defesa do paciente protocolou
pedido de liberdade provisória com a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão
.

O Ministério Público, após oferecer denúncia em
21/10/2020
, protocolou
parecer acerca do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
, sendo a manifestação pela
manutenção da segregação cautelar
. Em
28/10/2020
, o juízo
recebeu a denúncia
e rejeitou os argumentos contidos na petição que requereu a revogação de prisão do paciente,
mantendo a segregação cautelar
.

A autoridade coatora relata que, em
17/11/2020
, a Defensoria Pública apresentou
resposta à acusação
em favor do paciente.

Por fim, assevera que, em
19/11/2020
, o juízo do feito rejeitou os argumentos trazidos na resposta à acusação,
designando audiência de instrução e julgamento para o dia 20/01/2021
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pela
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer ID 4352786).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
, devendo, portanto, ser o mesmo
colocado em liberdade provisória
, também,
por ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis
. Alega ainda o constrangimento ilegal pelo
excesso de prazo
, vez que o paciente está
preso há mais de 60 (sessenta) dias
, sem que tenha sido interrogado.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo singular
homologou o auto de prisão em flagrante
do paciente Carlos José Matias de Souza e
converteu a prisão em custódia preventiva
no dia
04/10/2020
, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Analisando a referida decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública
, o que comprova a
gravidade concreta do crime
, além da
possibilidade de reiteração delitiva
.

O juízo
a quo
assim se manifestou:

“(...). Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.
A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social
. A custódia preventiva pode ser decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, do querelante, ou mediante representação da Autoridade Policial, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, desde que presentes os pressupostos (
fumus boni iuris
ou
fumus delicti
), fundamentos (
periculum in mora
) e condições de admissibilidade previstos em lei. A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o
fumus boni iuris
, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (CPP, art. 312,
in fine
).
A primeira exigência refere-se à materialidade do crime, que nos autos está sobejamente demonstrada pelos depoimentos das vítimas, testemunhas, pelos claros depoimentos prestados pelos policiais e as provas juntadas perante a Autoridade Policial, as quais asseveraram a ocorrência do fato criminoso e identificaram CARLOS JOSÉ MATIAS DE SOUZA como sendo o autor do delito
. Reclama-se, ainda, que haja, pelo menos, indícios suficientes da autoria. Contenta-se a lei, agora, com simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência, vez que não vigora, para fim de segregação provisória, o princípio do
in dubio pro reo
, mas sim o do
in dúbio pro societate
, não sendo necessário existir a certeza que se exige, por exemplo, para a prolação de um édito condenatório.
Tal pressuposto também restou configurado, na medida em que as provas colhidas nos autos, corroborada com as informações e diligências policiais, apontam CARLOS JOSÉ MATIAS DE SOUZA como o agente do crime, de capitulação penal provisória de Roubo Majorado (ART. 157, § 1º, § 2º-A, I e § 2º, II, todos do CP)
. Esta circunstância conhecida e provada autoriza concluir-se que há fortes sinais e vestígios de que o autuado é o autor do delito. Provada a existência do crime e havendo indícios suficientes das autorias, a custódia cautelar poderá ser decretada quando presente o segundo requisito das medidas cautelares, qual seja, o
periculum in mora
, que, segundo a dicção legal, compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Porém, o conceito de ordem pública, segundo Júlio Fabbrini Mirabete, não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Acrescenta aquele festejado jurista: Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. (in: Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9ª ed., p. 803). A propósito: Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, se demonstrada a necessidade da prisão, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante, sendo que a gravidade do delito e a periculosidade do agente podem ser suficientes para motivar a segregação provisória como garantia da ordem pública. (STJ – HC –17386 – BA – 5ª T. – Rel. Min. Gilson Dipp – DJU 08.10.2001 – p. 00234). Nesse mesmo entendimento: A crueldade da prática delituosa aliada à sua torpeza, causando profunda indignação popular, justificam, suficientemente, o decreto de prisão provisória, ainda que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, tenha residência fixa e emprego definido. (STJ, RSTJ 104/429). Ante o exposto,
homologo e mantenho a prisão em flagrante delito, por preencher as formalidades dos arts. 302, 304 e 306 do CPP, convertendo e DECRETANDO a prisão preventiva, com base no art. 310, inciso II, art. 311, art. 312 e art. 313 do CPP, de CARLOSJOSÉ MATIAS DE SOUZA
, natural de Belém (PA), nascido em 13/05/1986, Carteira Nacional de Habilitação nº 03977926977 (Detran-PA), filho de Alexandrina das Graças Matias de Souza e Paulo Raimundo Oliveira da Costa, residente à Travessa Vileta, nº 43, entre Rua Nova e Canal do Galo, bairro Pedreira, CEP 66.087-421, cidade Belém, Estado Pará. (...)
”
.

Em
28/10/2020
, o juízo
a quo

manteve a prisão preventiva do réu Carlos José Matias de Souza
, nos seguintes termos:

No que tange ao caso concreto, verifica-se que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
),
demonstrados pelas provas até então colhidas no inquérito policial em especial, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas dos fatos, bem como da apreensão de um revólver calibre 38, marca TAURUS, numeração KA405072 que o acusado estaria usando na empreitada criminosa, os quais são indicações suficientes de que este é, em tese, um dos autores do delito
. Também se observam presentes os fundamentos da conveniência da instrução processual, da segurança da futura aplicação da lei penal e da ordem Pública (
periculum libertatis
).
Em primeiro plano porque o acusado juntamente com seu comparsa quando do crime, usou de extrema violência mediante o uso de uma arma de fogo, para com as vítimas para se apossarem do bem (veículo automotor), em via pública, tendo êxito em sua empreitada. Fatos como estes, provocam no seio da sociedade profunda revolta, comoção social, arrimando a vingança privada, principalmente nos dias atuais, em que há uma verdadeira guerra civil em nosso país
. Portanto,
deve o Juízo assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade dos seus concidadãos bem como, resguardar a própria credibilidade da Justiça, com medidas duras e firmes, para que a sociedade paraense não volte a sofrer com as reiterações criminosas por parte do réu, pois solto poderá ameaçar testemunhas, destruir provas e voltar a delinquir. Estas são provas mais do que concretas que o acusado deve ficar segregado por ora, do convívio social, e caso obtenha sua liberdade ou tenha revogada sua prisão, prejudicará sobremaneira, a instrução processual, a futura aplicação da lei penal e a ordem pública, sem contar que não será mais encontrado, eis que tomará rumo ignorado, sendo portanto necessária a mantença do mesmo preso
. Em que pese os argumentos sustentados no pleito defensivo, os argumentos que subsidiam o pleito de substituição por alguma medida cautelar ou a concessão da liberdade provisória, ante aos documentos juntados aos autos, não prosperam!
No caso ora em exame, a segregação cautelar foi decretada em virtude de o réu representar perigo à ordem pública e social, bem como para garantir a instrução processual e a futura aplicação da lei penal, em caso de condenação
. Ressaltamos que após detida análise, observa-se que persistem, ainda, os requisitos para a segregação social daquele, expostos na decisão de decretação de prisão constante do IPL às fls. 20/22. Também se observam presentes os fundamentos da conveniência da instrução processual, da segurança da futura aplicação da lei penal e da ordem Pública (
periculum libertatis
).
Haja vista o acusado responder por crime de tráfico de entorpecentes, feito que tramita na Comarca de Benevides (0001771-32.2012.814.0097), e mesmo estando em liberdade provisória, voltou a cometer novo delito, vivendo no limiar da criminalidade, e solto, certamente, voltará ao perverso submundo do crime, devendo o Juízo se assegurar, com medidas duras, que a sociedade paraense não volte a sofrer com as reiterações criminosas por parte do mesmo. Desse modo, demonstrando que é perigoso e não se importa com as consequências nefastas de seus atos, além do que vive no limiar da criminalidade, e solto, certamente, voltará ao perverso submundo do crime, devendo o Juízo se assegurar, com medidas duras, que a sociedade paraense não volte a sofrer com as reiterações criminosas por parte do mesmo
. Estas são provas mais do que concretas que o acusado não quer se submeter à Lei e a ordem, e caso obtenha sua liberdade, prejudicará, sobremaneira, a instrução processual, a futura aplicação da lei penal e a ordem pública, pois não será mais encontrado, eis que tomará rumo ignorado, sem contar que retornará a delinquir, sendo, portanto, necessária à mantença do mesmo segregado do convívio social. No que diz respeito aos argumentos sustentados pelo nobre causídico sobre a constatação de uma pneumonia assintomática que evoluiu para uma tuberculose do qual o acusado é acometido, a defesa junta aos autos exames de rotina realizados no ano de 2018, assim como junta também carteira do SUS com datas de atendimento dos anos 2010, 2018 e 2019. No entanto, observo que para corroborar suas alegações, a defesa sequer junta Laudo Médico atestando possível enfermidade respiratória que o acusado venha a ter ou qualquer exame de tomografia, raio-x, receituário médico que indique o real estado de saúde do réu. Razão pela qual, os argumentos sustentados, nesse sentido, não devem prosperar. Por fim, a defesa também sustenta que o denunciado tem uma filha menor de idade, contando de 08 (oito) anos de idade atualmente, conforme a certidão de nascimento de fls. 43, verifica-se, por sua vez, que o mesmo não demonstrou cabalmente ser o único responsável pelo sustento/mantença desta criança. Devendo o pleito defensivo ser totalmente indeferido. CONCLUSÃO.
Assim, por não entender, no presente momento, se revelarem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, haja vista existirem provas da existência da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria e, ainda, considerando a gravidade da conduta e a possibilidade do indiciado se furtar a se submeter ao império da lei tomando rumo ignorado, caso seja solto, chancelado pelo parecer Ministerial desfavorável de fls. 07/09, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu CARLOS JOSÉ MATIAS DE SOUZA
, já qualificado, com esteio legal no artigo 312 do CPP, justificada esta decisão no fundamento da ordem pública e garantia da instrução processual, recomendando-o na casa Penal onde se encontra (...)”.

Dessa forma,
o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade social do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado
, ressaltando que
o paciente vive no limiar da criminalidade, e solto, certamente, voltará ao perverso submundo do crime, devendo o Juízo se assegurar, com medidas duras, que a sociedade paraense não volte a sofrer com as reiterações criminosas por parte do mesmo
,

bem como para
garantir a instrução criminal e a aplicação da futura lei penal
.

As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, ante o fato de o mesmo
figurar como acusado em outro processo pelo crime de tráfico que tramita na Comarca de Benevides/PA (0001771-32.2012.8.14.0097)
, o que evidencia sua
contumácia na prática delitiva
.

In casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, por ter
usado de extrema violência mediante o uso de uma arma de fogo
, em face das vítimas para se apossar de seu veículo automotor,
manifesta ousadia
e
periculosidade do agente
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

Todas as decisões que mantiveram o paciente segregado foram devidamente fundamentadas. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa assegurar a
manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade do crime
,
circunstâncias do fato
e
reprovação social do crime
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado
Sumular nº 08
do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

No mais, a
aplicação de medidas cautelares diversas à prisão
, não acautelariam o meio social, garantindo a credibilidade da Justiça em crimes que provoquem clamor público, bem como a necessidade de evitar a ocorrência de novos delitos.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso,
estando os autos com a continuação da audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima, qual seja o dia 04/03/2021
.

Como se vê,
a referida audiência foi anteriormente realizada no dia 20/01/2021
, oportunidade em que foram
ouvidas as testemunhas de acusação
, tendo sido a mesma
remarcada
para o dia
04/03/2021
, vez que, o representante do Ministério Público
insistiu na oitiva da testemunha ausente Carmen Sueli Bezerra da Conceição
, pedido este
deferido
pelo juízo.

O alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito possui andamento normal
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

Como cediço, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

Sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2021